Tribunal: STF
Processo: Rcl 39755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA EM CONSONÂNCIA COM O QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inexiste a alegada usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    2. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.